Tribunal: TJPA
Processo: 0835953-29.2022.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0835953-29.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ELIELSON AGUIAR DOS SANTOS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PASEP. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. INEXISTÊNCIA DE DISTINGUISH
ING
. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, em razão da consonância do acórdão recorrido com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.150 dos recursos repetitivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade da tese firmada no Tema 1.150/STJ ao caso concreto; e (
ii
) estabelecer se existe distinção apta a afastar a incidência do precedente repetitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido reconhece que a demanda versa sobre falha na prestação do serviço bancário relacionada à gestão de conta vinculada ao PASEP, e não sobre definição de índices de atualização monetária ou expurgos inflacionários.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por má gestão, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos legalmente previstos em contas do PASEP.

5. A alegação de
distinguish
ing
não se sustenta, pois não demonstrada peculiaridade fática ou jurídica que afaste a aplicação da tese vinculante do Tema 1.150/STJ.

6. É cabível a negativa de seguimento ao recurso especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Incide a tese do Tema 1.150/STJ nas ações que discutem falha na prestação do serviço bancário relacionada à gestão de contas vinculadas ao PASEP.

2. A inexistência de distinção relevante autoriza a negativa de seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021; 1.030, I e § 2º; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023,
DJe
21.09.2023 (Tema 1.150); STJ,
AgInt
no REsp nº 1.878.378/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
17.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
5
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
4 a 11 de fevereiro de 2026
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso e
special
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto p
elo

Banco do Brasil S/A
(ID

29956729
)
com fulcro no

art. 1.021, do Código de Processo Civil
c/c art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, contra a decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal (ID
29387289
), que negou seguimento ao recurso e
special
com base no art. 1.030, I, do CPC, ante a incidência da tese jurídica
em recurso repetitivo firmada no t
ema n.º
1150
, do STJ
.

Nas razões recursais,
a
parte agravante sustentou que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao aplicar, de forma automática, a tese firmada no Tema 1.150 do STJ, e, por isso, alegou violação aos
arts
. 1.030, I e § 2º, e 1.021 do Código de Processo Civil, pugnando pelo reconhecimento do
distinguish
ing
, uma vez que, diferentemente das hipóteses abrangidas pelo referido tema — restritas
à
falha na execução do serviço bancário, saques indevidos, desfalques ou omissão na aplicação de rendimentos —, a controvérsia dos autos possui natureza eminentemente normativa, voltada à substituição dos critérios legais de atualização monetária do saldo do PASEP por índices diversos, matéria cuja definição compete exclusivamente à União Federal
.

Ao final, requer
eu
a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo colegiado, com a consequente admissão do recurso especial.

Não foram
apresent
adas
as contrarrazões (
certidão –
ID

30573979
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, prepar
ado
, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

No mérito, contudo
, não assiste razão ao agravante
.

A controvérsia posta nos autos refere-se à
legitimidade do Banco do Brasil quanto aos serviços bancários relacionados ao PASEP.

O acórdão recorrido, proferido pela Primeira Turma de Direito Público deste Tribunal, reconheceu a responsabilidade do banco agravante, por não se tratar de hipótese de “aplicação de índice nas contas do PASEP ou restituição com expurgos inflacionários”. Assim, afastou os argumentos apresentados pelo agravante quanto à suposta responsabilidade da União, sob o fundamento de que
esta
apenas define os índices de atualização do fundo. No voto condutor, consignou-se:

“(...) Cumpre destacar que a presente demanda não visa discutir aplicação de índices nas contas do PASEP ou restituição decorrente de expurgos inflacionários,
matérias
já pacificadas no âmbito do Poder Judiciário. O objetivo é a reparação do valor da cota destinada ao PASEP, considerando que, conforme demonstrado, o Banco Réu deixou de cumprir sua obrigação de preservar o patrimônio acumulado na conta, devendo responder objetivamente pela má prestação do serviço (...)” (Voto ID 26204509).

No caso em análise, o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, órgão de cúpula na esfera infraconstitucional, razão pela qual se revela correta a aplicação da tese vinculante firmada no Tema 1150/STJ. Ademais, embora o agravante tenha suscitado distinção, não comprovou que a situação concreta divergia da tese aplicada, tampouco que se tratava de hipótese de superação do precedente.

Para corroborar, acrescento entendimento jurisprudencial:

“(...) VI. Na forma da jurisprudência do STJ, "em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido,
no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum estadual
. Precedentes do STJ" (STJ,
AgInt
no REsp 1.878.378/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 17/02/2021). Em igual sentido: STJ,
AgInt
no REsp 1.872.808/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 18/12/2020;
AgInt
no REsp 1.882.478/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 18/12/2020;
AgInt
no REsp 1.882.379/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 03/12/2020.” (
AgInt
no REsp 1867341 / DF).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO. PRESCRIÇÃO. TEMA N. 1.150/STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária visando ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, tendo por fundamento a existência de valores supostamente devidos em razão da má gestão de sua conta PASEP. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente reconhecendo a prescrição da pretensão da agravante. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.895.936/TO, vinculado ao Tema n. 1.150 dos recursos repetitivos, fixou o seguinte entendimento: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep." Nesse sentido: (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023.)

III -
Para rever as conclusões do acórdão ora recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido: (
AgInt
no REsp n. 2.184.637/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)

IV - Agravo interno improvido.

(
AgInt
no REsp n. 2.182.887/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

O recurso especial, portanto, foi corretamente inadmitido com base no art. 1.030, I, do CPC, por conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, hipótese que autoriza a negativa de seguimento.

Sendo assim, necessário o reconhecimento acertado da negativa de seguimento ao recurso e
special
proferido pela
decisão de ID n.
º

29387289
, já que se encontra em total consonância com os paradigmas obrigatórios do
STJ
motivo pelo qual deve ser
mantida integralmente
, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno
, mantendo-se a decisão que inadmitiu o recurso e
special
, em virtude de não haver distinção que afaste a aplicação da tese jurídica vinculante do

Tema
1150
/STJ
.

É como voto.

Outrossim,
cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 12/02/2026